Tribunal: TJES
Processo: 5006466-77.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006466-77.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDDA RANGEL ZANOTTI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006466-77.2025.8.08.0024

EMBARGANTE
:
FERNANDDA RANGEL ZANOTTI

EMBARGADO
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECORRENTE VENCEDOR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDDA RANGEL ZANOTTI em face do acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado , reformando parcialmente a sentença para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que obteve êxito na pretensão de seu recurso inominado. Em razão disso, afirma que o acórdão deveria ter determinado a condenação da embargada em honorários advocatícios de sucumbência recursal.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifico que inexistem os vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado consignou expressamente a ausência de condenação em custas e honorários, o que se mostra em perfeita consonância com o art. 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do referido dispositivo, apenas o recorrente vencido deve arcar com custas e honorários em segundo grau.

5. No caso concreto, a parte recorrente saiu vencedora (ainda que parcialmente) do recurso inominado, tendo obtido a majoração da indenização. Assim, não sendo a recorrente vencida, não há amparo legal no rito da Lei nº 9.099/95 para a fixação de honorários advocatícios em favor de seu patrono, uma vez que a lei não prevê condenação em honorários para o recorrido vencido. Não houve, portanto, qualquer omissão a ser suprida, mas sim aplicação correta da legislação de regência.

6. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)